Tribunal: TJDFT
Processo: 0709000-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0709000-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: PEDRIEL VINICIUS PEREIRA AUTORIDADE: JUIZO DA 4a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de PEDRIEL VINICIUS PEREIRA (paciente) em face da decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia (Id 228686456 dos autos de origem), no processo n.o 0707459-60.2025, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva. Em suas razões (Id 69700250), a impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante, pela suposta prática da conduta descrita no art. 155, § 4o, I e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal. Acrescenta que, em sede de audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva. Sustenta que a decisão que decretou a prisão preventiva teria violado o disposto no inciso I do art. 313 do CPP, pois desconsiderou que se trata de furto privilegiado e, somada a causa de diminuição com a tentativa, a pena máxima cominada ao delito não excederia 4 anos. Salienta ser o paciente primário e portador de bons antecedentes. Menciona que o paciente não conta com qualquer condenação criminal, ainda que recorrível. Destaca que os bens subtraídos não ultrapassam o valor de um salário mínimo (R$ 888,93). Assevera, ainda, que o delito não teria causado abalo à ordem pública, pois cometido sem violência ou grave ameaça, na modalidade tentada. Requer, liminarmente, a imediata soltura do paciente, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas. No mérito, pede a confirmação da liminar. Liminar indeferida (Id 69712118). Informações prestadas (Id 69772404 e 70015001). Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e denegação da ordem (Id 70342127). É o relatório. Consoante informações prestadas pelo Juízo de origem, no Id 70015002, a prisão preventiva do paciente foi revogada (Id 70015003) e o paciente foi posto em liberdade, conforme Certidão de Id 70015005. Ante o exposto, julgo prejudicado o presente remédio constitucional, diante da perda superveniente de seu objeto, nos termos do art. 89, III, do Regimento Interno deste TJDFT. INTIMEM-SE. Decorrido o prazo legal, arquivem-se, com as cautelas de estilo. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR